Tribunal: TJMT
Processo: 1000034-54.2018.8.11.0095
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000034-54.2018.8.11.0095
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[WELYNGTON DE CARVALHO MARIA - ME - CNPJ: 26.830.388/0001-41 (REPRESENTANTE), RODRIGO ALVES DE SOUZA - CPF: 010.957.291-28 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO DE SOUZA DOS SANTOS - EPP - CNPJ: 27.211.821/0001-23 (RECORRIDO), LEANDRO CASSEMIRO DE OLIVEIRA - CPF: 585.051.641-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA. “GOLE DA LISTA TELEFÔNICA”. NULIDADE DO CONTRATO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. AMEAÇAS INSISTENTES DE LEVAR O BOM NOME DA EMPRESA A PROTESTO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

A boa-fé objetiva é princípio basilar do ordenamento jurídico pátrio, que impõe as partes de qualquer relação jurídica agir, umas em relação às outras com total transparência, lealdade e respeito, fazendo jus à confiança que nelas foi depositada. In casu, tal princípio não foi observado, sequer em grau mínimo, pela parte requerida, em conduta semelhante ao “golpe da lista telefônica”. .

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2020